Tribunal: TJSP
Processo: 0001235-22.2018.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001235-22.2018.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
LUCAS NOGUEIRA DINIZ DANTAS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001235-22.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 13.793
2
Voto no 13.793
Embargante: Lucas Nogueira Diniz Dantas.

Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício
inexistente. Os embargos de declaração, ainda que com o escopo de prequestionamento,
visando a interposição de recurso extraordinário ou especial, pressupõem que haja, na
decisão embargada, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Irresignação que
externa simples inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos
de declaração não são instrumento processual adequado, porquanto não se admite, nesta via,
uma nova valoração da causa.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo manejado pela defesa do
embargante, mantendo a condenação pelo crime de roubo, mas reduzindo a
reprimenda. Alega o embargante, em suma, que o acórdão é omisso,
postulando uma expressa manifestação do Tribunal sobres os pontos
indicados na petição, ainda que para fins de prequestionamento.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Mesmo para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração somente podem ser
manejados na hipótese de existir algum destes vícios (STJ, EDcl no AgRg na
AR no 3.204, rel. Min. Castro Meira; EDcl nos EDcl no Agravo em
Recurso Especial no 297.064, rel. Min. Raul de Araújo; EDcl nos EDcl no
AgRg no Recurso Especial no 1.164.175, rel. Min. Napoleão Nunes Maia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001235-22.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 13.793
3
Filho).
4. No caso em tela, não se divisa a eiva apontada no
reclamo.
O aresto hostilizado, de forma fundamentada: a)
assentou, com base nas circunstâncias concretas da causa, que a hipótese era
de aplicação das duas causas de aumento de pena, forte na regra prevista no
artigo 68, do Código Penal; b) também radicado em dados empíricos da
causa, manteve o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade.
Vale dizer, o julgado analisou as questões postas no
apelo defensivo, não havendo omissão a suprir.
Cabe ter em mente que, endossando orientação que
já vinha de algum tempo, em matéria de motivação de decisões judiciais, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o artigo 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão” (Repercussão Geral na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292, rel. Min.
Gilmar Mendes). Mais explicitamente, “o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”
(STF, EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal
de Justiça que “nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001235-22.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 13.793
4
julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento
fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte”
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 361.053, rel. Min.
Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine a
causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.
Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos legais
e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a questão sob
outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos
de declaração não são instrumento processual adequado, porquanto não se
admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
5. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator